Tribunal: TJES
Processo: 0000318-79.2023.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000318-79.2023.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIO COSTA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. TEMA 1.139 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, conheceu do recurso defensivo e lhe negou provimento, mantendo a condenação do embargante pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/06.

Nos aclaratórios, a defesa sustenta a existência de omissão e contradição, ao argumento de que (i) foi indevidamente afastada a atenuante da confissão espontânea; (ii) não foi observado o Tema Repetitivo n.º 1.139 do STJ quanto ao tráfico privilegiado; e (iii) houve bis in idem na valoração das circunstâncias fáticas. Requer efeitos infringentes para redimensionamento da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a confissão qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação do Tema 1.139 do STJ no afastamento do tráfico privilegiado; (iii) saber se ocorreu bis in idem na valoração das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito.

5. A confissão qualificada, ainda que não abranja integralmente a imputação, pode ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, desde que utilizada como elemento de convicção no contexto probatório.

6. No caso, a admissão da posse da substância entorpecente constitui fato juridicamente relevante, apto a justificar o reconhecimento da atenuante, ainda que negada a finalidade de tráfico.

7. Todavia, o reconhecimento da atenuante não produz efeitos na dosimetria, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo vedada sua redução aquém do piso abstratamente cominado, conforme orientação da Súmula 231 do STJ.

8. Não se verifica omissão quanto ao Tema 1.139 do STJ, uma vez que o afastamento do tráfico privilegiado foi fundamentado em elementos concretos que evidenciam dedicação a atividades criminosas, e não exclusivamente na existência de inquéritos ou ações penais em curso.

9. Também não há bis in idem, pois os elementos fáticos foram valorados sob perspectivas jurídicas distintas: para a caracterização do tráfico e para o afastamento da causa de diminuição, sem duplicidade indevida de valoração.

10. Os embargos, nesse ponto, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada, o que é incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, sem efeitos infringentes ou repercussão na pena, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado.

Tese de julgamento: “A confissão qualificada, quando utilizada como elemento de convicção, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que sem efeitos práticos na dosimetria quando a pena-base estiver fixada no mínimo legal, sendo vedada sua redução aquém do piso abstrato, nos termos da Súmula 231 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 619.

Código Penal, art. 65, III, “d”.

Lei n.º 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; art. 40, IV.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 231.

STJ, Tema Repetitivo 1.139.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000318-79.2023.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIO COSTA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000318-79.2023.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIO COSTA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. TEMA 1.139 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, conheceu do recurso defensivo e lhe negou provimento, mantendo a condenação do embargante pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/06.

Nos aclaratórios, a defesa sustenta a existência de omissão e contradição, ao argumento de que (i) foi indevidamente afastada a atenuante da confissão espontânea; (ii) não foi observado o Tema Repetitivo n.º 1.139 do STJ quanto ao tráfico privilegiado; e (iii) houve bis in idem na valoração das circunstâncias fáticas. Requer efeitos infringentes para redimensionamento da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a confissão qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação do Tema 1.139 do STJ no afastamento do tráfico privilegiado; (iii) saber se ocorreu bis in idem na valoração das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito.

5. A confissão qualificada, ainda que não abranja integralmente a imputação, pode ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, desde que utilizada como elemento de convicção no contexto probatório.

6. No caso, a admissão da posse da substância entorpecente constitui fato juridicamente relevante, apto a justificar o reconhecimento da atenuante, ainda que negada a finalidade de tráfico.

7. Todavia, o reconhecimento da atenuante não produz efeitos na dosimetria, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo vedada sua redução aquém do piso abstratamente cominado, conforme orientação da Súmula 231 do STJ.

8. Não se verifica omissão quanto ao Tema 1.139 do STJ, uma vez que o afastamento do tráfico privilegiado foi fundamentado em elementos concretos que evidenciam dedicação a atividades criminosas, e não exclusivamente na existência de inquéritos ou ações penais em curso.

9. Também não há bis in idem, pois os elementos fáticos foram valorados sob perspectivas jurídicas distintas: para a caracterização do tráfico e para o afastamento da causa de diminuição, sem duplicidade indevida de valoração.

10. Os embargos, nesse ponto, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada, o que é incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, sem efeitos infringentes ou repercussão na pena, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 619.

Código Penal, art. 65, III, “d”.

Lei n.º 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; art. 40, IV.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 231.

STJ, Tema Repetitivo 1.139.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por KAIO COSTA CORREIA em face do acórdão proferido por esta 1ª Câmara Criminal no julgamento da Apelação Criminal n.º 0000318-79.2023.8.08.0033, de relatoria originária do Des. Fernando Zardini Antonio, que, à unanimidade, conheceu do recurso defensivo e lhe negou provimento, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/06.

Nas razões recursais dos aclaratórios, a defesa sustenta a existência de contradição e omissão no julgado.

Alega, em síntese, que o acórdão afastou a atenuante da confissão espontânea com fundamento em interpretação superada da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, embora o embargante tenha admitido a posse da droga para uso próprio.

Afirma, ainda, que o aresto incorreu em omissão ao deixar de observar o Tema Repetitivo n.º 1.139 do STJ, segundo o qual é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a incidência do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06.

Acrescenta, por fim, que também houve omissão quanto ao alegado bis in idem, ao argumento de que o mesmo fundamento empregado para afastar a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas teria sido novamente utilizado para obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, readequado o regime inicial de cumprimento da pena e reduzida a pena de multa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000318-79.2023.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIO COSTA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração opostos por KAIO COSTA CORREIA em face do acórdão proferido por esta 1ª Câmara Criminal no julgamento da Apelação Criminal n.º 0000318-79.2023.8.08.0033, de relatoria originária do Des. Fernando Zardini Antonio, que, à unanimidade, conheceu do recurso defensivo e lhe negou provimento, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/06.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão ampla do mérito já apreciado. Nada impede, contudo, que, constatado vício efetivo, sejam atribuídos efeitos integrativos e, excepcionalmente, modificativos ao decisum.

No caso, assiste parcial razão ao embargante.

No acórdão embargado, afastou-se a atenuante da confissão espontânea sob o fundamento de que o réu apresentou confissão qualificada, admitindo a posse do entorpecente apenas para uso próprio, sem reconhecer a traficância. A matéria, contudo, merece integração.

Isso porque, embora a admissão parcial não importe confissão plena do delito de tráfico, não se pode ignorar que o acusado reconheceu fato juridicamente relevante, qual seja, a posse da substância entorpecente apreendida, elemento que ingressou no contexto probatório e compôs o quadro valorado na formação do convencimento judicial.

Nessas hipóteses, a confissão qualificada, desde que utilizada como dado de convicção, autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal. A negativa do especial fim de agir, com atribuição de destinação diversa à droga, não afasta, por si, a espontaneidade da admissão de parcela relevante dos fatos.

Impõe-se, por isso, o acolhimento dos embargos nesse particular, a fim de reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea.

Todavia, o acolhimento não produz efeitos práticos na dosimetria.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Em tal cenário, o reconhecimento da atenuante na segunda fase não autoriza a redução da reprimenda aquém do piso cominado em abstrato, à luz da orientação consolidada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, ainda que reconhecida a confissão espontânea qualificada, a pena intermediária permanece inalterada no patamar mínimo já estabelecido na primeira fase.

No tocante à alegada omissão quanto ao Tema 1.139 do Superior Tribunal de Justiça, não vislumbro o vício suscitado.

O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relativa ao tráfico privilegiado e afastou a minorante com base em elementos concretos extraídos dos autos, aptos, segundo a fundamentação adotada, a evidenciar dedicação a atividades criminosas, notadamente as denúncias recorrentes, o monitoramento policial prévio e o fato de o réu estar submetido a monitoração eletrônica quando do flagrante.

Portanto, o afastamento do redutor não se deu com fundamento exclusivo na existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso. Logo, não há omissão a ser sanada sob a ótica do Tema 1.139, pois o julgado adotou fundamentação autônoma, assentada em circunstâncias concretas do caso.

Também não prospera a alegação de
bis in idem
.

A manutenção da condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas decorreu da análise do conjunto probatório revelador da mercancia ilícita, com destaque para a apreensão de crack e maconha, petrechos destinados ao fracionamento e embalagem, expressiva quantia em dinheiro, tentativa de descarte da droga no sistema de esgoto e depoimentos policiais coerentes.

Já o afastamento do tráfico privilegiado apoiou-se em elementos valorados para demonstrar dedicação a atividades criminosas. Ainda que parte do acervo fático seja comum, houve emprego dos dados probatórios para finalidades jurídicas distintas, sem duplicidade valorativa vedada.

Nesse ponto, os embargos veiculam mero inconformismo com a solução adotada, buscando rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão, providência incompatível com a estreita via integrativa do art. 619 do CPP.

Por fim, o reconhecimento da atenuante, sem repercussão quantitativa na pena, tampouco altera regime inicial, pena de multa ou demais consectários, pois a reprimenda definitiva permanece em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para integrar o acórdão e reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea qualificada, sem efeitos infringentes ou reflexos práticos na dosimetria, porque a pena-base foi fixada no mínimo legal e a segunda fase não pode conduzir a reprimenda abaixo do piso abstratamente cominado, mantendo-se, no mais, incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea qualificada, sem efeitos infringentes ou reflexos práticos na dosimetria, porque a pena-base foi fixada no mínimo legal e a segunda fase não pode conduzir a reprimenda abaixo do piso abstratamente cominado.